Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NO SHOW. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré GOL LINHAS AEREAS S.A , contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, de forma solidária, a ressarcirem ao autor a quantia de R$ 4.848,57, à título de danos materiais, e R$ 3.000,00, à título de danos morais. Em suas razões, aduz que não teve qualquer responsabilidade no cancelamento do voo operado pela corré. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado para reparação dos danos morais sofridos.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45797140). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 45797150).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. Consta dos autos que o autor adquiriu passagens de ida e volta para o trecho de Brasília a Orlando. Ocorre que, ao tentar realizar o check-in da volta, foi surpreendido com o cancelamento unilateral da passagem pelas rés, de modo que necessitou de comprar nova passagem. Quanto ao tema, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. Configurada a falha na prestação do serviço, as peculiaridades do caso em análise deixam claro que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrente, uma vez que em razão da falha operacional da companhia aérea viu-se obrigado a desembolsar vultosa quantia para aquisição do bilhete de volta para Brasília, o que provocou desorganização nos seus planejamentos, inclusive financeiros, e em sua rotina, não podendo ser classificado como mero dissabor do cotidiano.
V. Ressalte-se que, por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor. Por fim, quanto ao valor fixado na origem, o Juízo de primeiro grau, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.